Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718718-47.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MOACIR JOSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. SAÚDE PÚBLICA – SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO – REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES – COMPRA E DISTRIBUIÇÃO DE FÁRMACO MEDIANTE CUSTEIO PELA UNIÃO – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia devolvida para reexame pelo Colegiado está limitada à competência do Juizado Especial de Fazenda Pública para processamento e julgamento da causa que tem como pedido o fornecimento de medicamento padronizado, mas integrante do Grupo 1B, assim definido pelo art. 49, do ANEXO XXVIII, da Portaria de Consolidação no 002/2017 como aquele que: “b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3o, I, b) (com redação dada pela PRT MS/GM 1996/2013)” 2. Assim, em razão de o medicamento em questão ser financiado pela União, se requereu a aplicação das teses fixadas nos temas 793 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, determinando a inclusão da União no polo passivo da relação processual e consequente redistribuição dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. 3. A questão central é, portanto, o reconhecimento quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, em razão de o primeiro ser o responsável pela compra e distribuição do medicamento e o segundo pela transferência dos recursos. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da tutela provisória incidental formulado no RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim decidiu: "para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59). 5. A repartição das responsabilidades está muito bem definida, porque incumbe ao Distrito Federal realizar todo o processo de aquisição do medicamento, como também de sua distribuição, cabendo à União tão somente custear as despesas. 6. Essa é a situação do cotidiano da Farmácia que, inclusive, noticiou o fracasso da compra do medicamento em duas tentativas nos anos de 2022 e 2023 (ID 61853437), o que implica reconhecer que a União tem cumprido com seus compromissos financeiros. 7. Portanto, não se tem presente elementos que implicam na formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União, sendo facultado ao paciente/cidadão demandar exclusivamente contra o ente Distrital, por ser responsável pela compra e distribuição do medicamento. Cabe a esse, dentre de suas atribuições e competências no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, buscar junto à União o reembolso das despesas que realizar. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (Tema 1.002/STF). A parte recorrente sustenta que o acórdão vergastado violou os arts. 23, II e 196, todos da Constituição Federal, além de entendimento firmado no RE 855178 (Tema 793 de repercussão geral) ao afastar a incidência do litisconsórcio necessário entre a União e o Estado, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federados na obrigação de dispensação de medicamento. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo dispensado, por expressa disposição legal. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante os argumentos recursais, constata-se a consonância da decisão exarada nestes autos ao julgado pela Suprema Corte no Tema 793 (RE 855.178), que trata da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais da área da saúde. No referido tema o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF), a Excelsa Corte esclareceu que “(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Assim, a competência comum estabelecida não implica a formação do litisconsórcio necessário, mas facultativo, podendo a parte escolher contra quem litigar, sendo obrigatória a participação da União no polo passivo apenas nos pedidos de medicamento sem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos. Ainda, não há que se falar em aplicação do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso, uma vez que o referido tema fixou a competência perante a Justiça federal nas demandas que envolvam medicamentos não incorporados ao SUS, embora registrados na ANVISA, e cujo valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, o que não é o caso em questão. Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal